Tribunal: TJDFT
Processo: 0744063-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0744063-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: LUZIANA MACHADO DE ARAUJO, CLAUDIA PONCE SIRQUEIRA, MARCELO PONCE SIRQUEIRA D E S P A C H O Da análise dos autos, que o recurso (ID 77149542) foi interposto tempestivamente, no dia 8/10/2025. Porém, a pagamento do preparo recursal foi realizado apenas na presente data (9/10/2025), ou seja, intempestivamente, e na forma simples. Conforme disposto no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso deverá ser intimado a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora